Tribunal: TJDFT
Processo: 0714862-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714862-02.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: WALDEMAR TOYOAKI MIURA, DEISE KEICO MIURA RÉU: EDIGAR FERREIRA DOS SANTOS, MARIA DE FATIMA CARVALHO DECISÃO Compulsando os autos, observa-se que a parte Edigar Ferreira dos Santos e Outros, requer na petição de id. 14945795 o cumprimento de acórdão referente aos honorários sucumbenciais. Em sendo assim, encaminhem-se os autos para a Distribuição com a finalidade de promover o cadastramento do feito como cumprimento de sentença. Após, intime-se a parte Executada (Waldemar Toyoaki e Outros) para que, em 15 (quinze) dias, promova o pagamento do débito executado, nos termos do art. 523[1] do CPC. Advirta-se ainda a parte Executada que, caso não haja cumprimento voluntário da sentença, o débito exequendo será acrescido de multa de 10% e honorários advocatícios no mesmo percentual. Cumpra-se. Intimem-se. Com a eventual manifestação da parte Executada ou transcorrido o prazo in albis, tornem os autos conclusos, oportunidade em que será analisado pleito quanto a expedição de alvará judicial requerido pela parte Exeqüente na petição retro. Brasília/DF, 24 de março de 2020. [1] Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput , o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. § 2o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput , a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante. § 3o Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora